Tribunal: TJMT
Processo: 1021230-97.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021230-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAYSA MARA LEITE COSTA - CPF: 067.064.351-39 (RECORRENTE), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – VALORES REFERENTES AO PARCELAMENTO DE MATRÍCULA TARDIO – JUNTADA DO ADITIVO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – ADITIVO CONTRATUAL DEVIDAMENTE ASSINADO – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DEVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada do aditivo contratual, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a juntada do aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais, comprovando que a promovente aderiu ao parcelamento da matricula tardia, conforme dispositivo que cito:

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem,
julgar IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida no id n. 39289872.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que é totalmente ilegal a cobrança e negativação por débitos relacionados aos meses nos quais os serviços educacionais não foram prestados pela Recorrida, tampouco usufruídos pela Recorrente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a nulidade das cláusulas contratuais e a inexigibilidade dos débitos referentes as parcelas dos meses anteriores à matrícula, excluindo a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e condenando a promovente ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento conforme “ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUACIONAIS” datado de 15.05.2017, devidamente assinado, juntado pela promovida durante procedimento administrativo ocorrido no PROCON.

A promovente alega na inicial que foi aluna da Instituição de Ensino promovida no curso de Arquitetura e Urbanismo, tendo iniciado em 29.03.2017, bem como que teve seu nome inscrito por cobranças indevidas referente as mensalidades dos meses de janeiro/2017, fevereiro/2017 e março/2017.

A promovida informa que houve a formalização do aditivo juntado aos autos, no qual consta previsão expressa para o pagamento das referidas mensalidades, bem como que a promovente possui pleno conhecimento das cláusulas contratuais, não havendo que se falar em nulidade.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, fundamentando que a promovente formalizou o aditivo aderindo ao parcelamento de matrícula tardia, postergando o pagamento das mensalidades para após a conclusão do curso. Cito trecho da sentença, com fundamentos os quais adoto como razão de decidir:

Pois bem. Analisando as provas produzidas nos autos, entendo que razão não assiste a parte Autora.

Isso porque, conforme contrato apresentado pela parte Autora, a mesma formalizou o aditivo ao contrato de prestação de serviços educacionais e, assim, aderiu ao parcelamento da matricula tardia, postergando, desse modo, o pagamento das mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2017 para o 1o, 2o e 3o mês após a conclusão do curso (id n. 37030379 – pág. 39).

O aditivo também estabelece em sua clausula 4a o vencimento antecipado das mensalidades que haviam sido postergadas para após a conclusão do curso em caso de trancamento ou desistência.

Logo, analisando o extrato financeiro da parte Autora, observo que a Instituição Ré procedeu com a cobrança das mensalidades postergadas quando da efetivação da matricula e os serviços prestados para realização das provas de segunda chamada.

Assim, sendo confesso o trancamento e desistência do curso, bem como havendo contrato com cláusulas contratuais claras e expressas, que não deixam margem para interpretação diversa, de modo que restou evidente que a consumidora aderiu ao parcelamento da matricula tardia com a postergação das mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2017 para após a conclusão do curso, não vislumbro ato ilícito praticado pela Ré.

Há que se levar em conta, ainda, que é de conhecimento público a prática das Instituições de Ensino de formalizarem contratos para prestação de serviços educacionais referentes ao semestre completo. Mesmo que a promovente tenha iniciado o curso em março/2017, é certo que houve livre consentimento com os termos de pagamento, o que não a exime de quitar todas as mensalidades do semestre que cursou, conforme devidamente previsto no contrato.

Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada do aditivo contratual, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Não persiste o argumento de nulidade apresentado pela promovente, posto que prevalece o entendimento de que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021